Tribunal: TJDFT
Processo: 0032348-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0032348-77.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA,JOYVAN MATHIAS CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL S/A. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INTEGRALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIXADAS. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. 1. Não se conhece de questões preliminares e pedidos que foram invocados de forma inédita em apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O BANCO DO BRASIL S/A, como ex empregador, ao deixar de verter as contribuições patronais sobre as horas extras no momento oportuno, atraiu para si a responsabilidade de suportar sua parte na recomposição da reserva matemática da aposentadoria complementar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Compete à Justiça Comum julgar ação condenatória de recomposição da reserva matemática necessária para complementação do fundo de aposentadoria. No caso, o BANCO DO BRASIL S/A não figura no polo passivo da demanda por força da relação de trabalho, mas sim, pelo fato de que ele é o patrocinador do plano de previdência complementar da PREVI. 4. Na ação trabalhista movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, o objeto da lide se restringiu ao pagamento das horas extras e seus reflexos, incluindo os descontos pertinentes em favor da Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Não existe identidade de partes, de pedido e de causa de pedir em relação à presente ação, em que se pretende a revisão do benefício de aposentadoria complementar com a recomposição da reserva matemática, não havendo que se falar em coisa julgada. 5. Ostenta natureza eminentemente previdenciária a ação de revisão de aposentadoria complementar visando a que os valores correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho sejam incluídos nos cálculos do benefício mensal previdenciário pago pela PREVI. 6. Os Enunciados no 291 e 427 do STJ estabelecem o prazo prescricional de 5 anos para a pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria. 7. Em sede de julgamento do RESP 1.312.736/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ considerou inviável a inclusão das verbas salariais de horas extras incorporadas ao salário do participante por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 8. Todavia, foi promovida a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de deferir a inclusão das horas extras em relação às demandas ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do referido recurso repetitivo, desde que observadas as seguintes condições: previsão regulamentar; prévio e integral restabelecimento da reserva matemática, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano. 9. Uma vez atendidos os requisitos impostos pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a modulação dos efeitos do julgado, mostra-se cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática, devendo, pois, ser julgado procedente o pedido revisional em face da PREVI. 10. Para o equacionamento da reserva matemática do fundo de previdência privada, ambas as partes da relação de emprego, tanto patrocinador quanto assistido, contribuem na proporção de 50% para cada um. 11. Os cálculos atuariais necessários para a recomposição da reserva matemática e, posteriormente, a revisão do benefício previdenciário complementar, deverão ser realizados na fase de liquidação de sentença, uma vez que, nessa fase do procedimento, já terá havido o acertamento do direito (an debeatur), com a estabilidade conferida pela coisa julgada, ficando pendente apenas o quantum debeatur. 12. Considerando a inclusão das horas extras no cálculo da aposentadoria complementar do autor, deve ser reconhecida a influência direta sobre o BET (benefício especial temporário), que foi calculado em percentual sobre o benefício complementar principal. 13. Se autor e ré constituem, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro, e as obrigações recíprocas dizem respeito ao pagamento do benefício da aposentadoria complementar, reputam-se configurados os requisitos para a compensação (artigos 368 e 369 do CC). 14. A fixação dos honorários deve guardar estrita observância aos critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2o, do CPC. Assim, existindo condenação na demanda, não há que se falar em honorários de sucumbência com base em valor da causa, nem tampouco em apreciação equitativa do juiz, e muito menos em diminuição do valor, quando a sentença já os fixou no mínimo legal. 15. Apelo da PREVI conhecido e desprovido. Apelo do BANCO DO BRASIL parcialmente conhecido. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso desprovido. Apelo do autor parcialmente conhecido. No mérito, recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando a inviabilidade de compensação; d) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; e) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 26761428). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028